Tribunal: TJDFT
Processo: 0706039-54.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0706039-54.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELINO LUTIANE VICENTE, ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., MARCELINO LUTIANE VICENTE D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que tanto o autor como o réu interpuseram recurso inominado. A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso da ré (ID 60861754). O AUTOR, recorrente, requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Contudo, os documentos acostados aos autos pelo autor (ID 60861750) não são suficientes para a concessão do benefício. Desse modo, para que seja o recurso (ID 60861743) analisado, comprove a parte recorrente, AUTORA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a sua hipossuficiência econômica, a amparar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos provas efetivas e atualizadas de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo) que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Noutra planta, observa-se que a RÉ foi intimada a apresentar contrarrazões ao recurso do AUTOR, consoante Expedição eletrônica (21/06/2024 16:04:14), ID do documento (201342133, tendo registrado ciência em 24/06/2024 (processo na origem), contudo a despeito do prazo findar em 08/07/2024, o expediente foi encerrado manualmente, em 27/06, e os autos remetidos a esta Turma. Assim, uma vez que o expediente foi encerrado precocemente, devolvo à RÉ o prazo remanescente de 08 dias úteis para apresentação das contrarrazões. Intimem-se. Após, retornem os autos a conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito